Tribunal: TJBA
Processo: 8016713-13.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8016713-13.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCIO NASCIMENTO BRITO Advogado(s): ELISANGELA AMARAL CONTE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DOSIMÉTRICA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal, interposta por Márcio Nascimento Brito, da sentença condenatória que o julgou incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe pena de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado e 800 dias-multa. O réu foi surpreendido na posse de 72,20g de maconha dividida em 17 porções individualizadas, além de aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos, em sua cela no Conjunto Penal de Vitória da Conquista. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, desclassificação para porte para consumo pessoal e reforma da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal envolve três questões principais: (i) saber se há provas suficientes da materialidade e autoria delitivas para sustentar a condenação por tráfico de entorpecentes; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para porte de droga para consumo pessoal; e (iii) saber se a dosimetria da pena está correta, especialmente quanto à aplicação da agravante da reincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas de forma induvidosa pelo Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Exame Pericial Definitivo confirmando tratar-se de 72,20g de Cannabis sativa L., e pelos depoimentos testemunhais dos policiais que flagraram o acusado na posse dos entorpecentes. Os testemunhos revelaram-se firmes, consistentes e harmônicos, corroborados pelo Procedimento Administrativo Disciplinar que puniu o réu pela posse do entorpecente. 4. A desclassificação do delito para consumo pessoal não merece agasalho, considerando que a quantidade apreendida (72,20g), a forma de acondicionamento em 17 porções individualizadas prontas para comercialização e o local da apreensão (interior de estabelecimento prisional) afastam por completo a alegação de destinação a mero consumo pessoal. 5. A dosimetria da pena aplicada na sentença merece reforma quanto ao reconhecimento da agravante da reincidência. A condenação utilizada para fundamentar a reincidência teve trânsito em julgado em 29/10/2024, data posterior ao cometimento do delito em análise (23/08/2024), violando o disposto no art. 63 do Código Penal. Afastada a agravante da reincidência, deve incidir apenas a atenuante da confissão, reduzindo a pena intermediária para 6 anos e 3 meses de reclusão e 500 dias-multa. 6. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 (crime cometido em estabelecimento prisional) foi corretamente aplicada na fração de 1/3, resultando na pena definitiva de 8 anos e 4 meses de reclusão e 666 dias-multa. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso parcialmente provido para manter a condenação, reformando a dosimetria da pena com o afastamento da agravante da reincidência e redimensionamento da reprimenda final para 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 dias-multa. Tese: "1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes restam comprovadas quando demonstradas por Auto de Exibição e Apreensão, laudo pericial e depoimentos testemunhais consistentes e harmônicos. 2. A quantidade significativa de entorpecente (72,20g), o acondicionamento em porções individualizadas e a apreensão em estabelecimento prisional afastam a desclassificação para porte para consumo pessoal. 3. A agravante da reincidência só pode ser aplicada quando o trânsito em julgado da condenação anterior for anterior à prática do novo crime, conforme art. 63 do Código Penal." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, art. 40, III, e art. 28, § 2º; Código Penal, art. 61, I, e art. 63. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: Superior Tribunal de Justiça (STJ) - precedentes sobre validade probatória de testemunho policial. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8016713-13.2024.8.05.0274, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, figurando como Apelante MÁRCIO NASCIMENTO BRITO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.